Tribunal: TCU
Processo: 010.401/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 672678, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 672678, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO. (no da TCE no sistema: 2476/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3780/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional o teor do presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 010.401/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isabel Marques da Silva Costa (XXX.031.492-XX); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.